Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706155-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SITRAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VIAS URBANAS. SERVIÇOS PRETENSAMENTE PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. ACORDO VERBAL. PROIBIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO À ORDEM DE IMEDIATA CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. RECURSO PROVIDO. 1. A apelação que veicula questões jurídicas que não foram objeto de deliberação na origem não reúne requisitos de admissibilidade para que seja conhecida, nessa parte, sendo vedada a inovação recursal e a subsequente supressão de instância. 1.1. No caso concreto os argumentos articulados pela autarquia de trânsito em suas razões de apelação foram debatidos no transcurso da marcha processual e apreciados pelo Juízo singular, na sentença. Foram, portanto, objeto de dialetização, tratando-se, em síntese, de reiteração dos fundamentos veiculados na peça de defesa. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A hipótese consiste em examinar a viabilidade de condenação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ao pagamento de valores alusivos aos serviços que teriam sido prestados pela autora sem suporte em negócio jurídico celebrado formalmente, ou seja, sem a necessária “cobertura contratual”. 3. O art. 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993, vigente à época dos fatos ora debatidos, em seção específica destinada à formalização dos contratos, prevê que a Administração Pública, direta ou indireta, em regra, está proibida de lavrar contratos e aditivos contratuais verbais. 3.1. O referido preceito normativo impede o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela autora, fundamentada, singelamente, na existência de um “ajuste verbal”. 4. Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos do processo são insuficientes inclusive para a comprovação da efetiva prestação de serviços durante o período indicado pela autora. 4.1. A matéria jornalística que instruiu a petição inicial e as notas fiscais juntadas são insuficientes para essa finalidade, sobretudo porque não trazem informações satisfatórias para detalhar a existência da obrigação de pagar sustentada na causa pedir, pois não apontam dados extremamente relevantes como a descrição pormenorizada ou mesmo as especificidades dos serviços que teriam sido prestados. 4.2. Alegação de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública não comprovada. 5. Mesmo que fosse admitido, portanto, que os serviços indicados pela autora foram efetivamente prestados, convém reafirmar que a eventual manifestação verbal do Diretor Geral do Detran-DF no sentido de uma pretensa intenção de dar continuidade aos serviços não é suficiente para justificar, autorizar ou legitimar a continuidade das atividades pela sociedade empresária após o término da vigência do contrato originário, diante da necessidade de composição formal escrita entre as partes. 6. A autora ainda argumenta que após o aludido ajuste verbal foi formalizado o “Contrato Emergencial no 5/2019”, assinado pelo Diretor Geral do Detran-DF. 6.1. O contrato aludido, apesar de fazer menção ao início da sua vigência a partir de 31 de julho de 2019, somente foi assinado no dia 25 de novembro de 2019, ou seja, após o período invocado pela autora em sua petição inicial, de modo que o referido documento não tem aptidão para legitimar, sobretudo retroativamente, a continuidade da prestação de eventuais serviços pela sociedade empresária após o término da relação contratual. 6.2. Entre a data da comunicação a respeito da necessidade de cessação da prestação dos serviços e a assinatura do aludido contrato emergencial, que corresponde exatamente ao período invocado pela autora em sua causa de pedir, não havia instrumento formal que pudesse autorizar a continuidade da prestação dos serviços pela sociedade empresária. 7. A configuração de eventual situação emergencial que pudesse autorizar a dispensa de licitação no caso concreto, hipótese então prevista no art. 24, inc. IV, da Lei no 8.666/1993, vigente à época dos fatos, dependeria do preenchimento de vários requisitos de ordem formal, sendo insuficiente para essa finalidade a manifestação de vontade, isolada, do diretor da autarquia de trânsito, especialmente para reconhecer a existência de conjuntura excepcional que teria se verificado vários meses antes. 8. O Decreto local no 29.674/2008 veda a celebração de contratos emergenciais sem a prévia emissão de parecer pela área jurídica ou a instauração de procedimento licitatório regular. 8.1. Está evidenciado, portanto, que não houve contratação regular no caso em exame. 9. Ainda que seja reconhecida a essencialidade do serviço contratado, não há como ser admitida a atuação, de boa-fé, por parte da sociedade empresária, pois teria prestado serviços por sua conta e risco, sem respaldo normativo ou contratual, e em nítido desrespeito à ordem de imediata cessação das atividades comunicada oportunamente logo após o término da vigência do negócio jurídico. 10. Embora na ocasião não tenha sido analisado o contrato em exame, a autora fez parte de consórcio que, em agosto de 2020, foi condenado por este Egrégio Sodalício pela prática de ato de improbidade administrativa, diante da configuração da hipótese de “emergência fabricada” como causa de indevida dispensa de procedimento licitatório (autos no 0036669-07.2015.8.07.0018), circunstância que requer a devida prudência para a formação da convicção pelo Juízo, com observância das regras previstas nos artigos 371, caput, e 375, ambos do Código de Processo Civil. 11. Pretensão indenizatória desacolhida. 12. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 do Código de Processo Civil, 884, caput, e 855, ambos do Código Civil, 2o e 54, da Lei 8.666/93 (vigente à época dos fatos), asseverando que, em que pese a ausência de contrato formal, o serviço foi efetivamente prestado, sendo, por conseguinte, devida a respectiva contraprestação por parte da recorrida. Afirma que não houve insurgência quanto ao ponto, sendo fato incontroverso nos autos; c) artigo 422 do Código Civil, aduzindo que “a mera alegação de "inexistência de boa-fé", sem a devida comprovação de conduta dolosa ou gravemente culposa da recorrente, não pode servir de fundamento para negar-lhe o direito à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados e dos quais a Administração Pública inequivocamente se beneficiou”; d) artigos 371 e 372, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do acórdão impugnado, tendo em vista ter tratado de matéria fática não invocada pelas partes, sem inobservância ao princípio do contraditório. Aponta ainda dissídio jurisprudencial quanto as teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo com relação à mencionada contrariedade artigos 341, 371 e 372, todos do Código de Processo Civil, 884, caput, e 855, ambos do Código Civil, 2o e 54, da Lei 8.666/93, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há, portanto, como ser acolhida a pretensão indenizatória deduzida pela autora, fundamentada, singelamente, na existência de um “ajuste verbal” (Id. 53804079, fl. 14). Isso não obstante, ainda existem outros fundamentos, expostos abaixo, que impedem a condenação do Detran- DF ao pagamento da indenização almejada. A sociedade empresária demandante afirma que prestou serviços no período compreendido entre 31 de julho e 25 de novembro de 2019, sem a devida contraprestação pecuniária pelos serviços prestados. A autarquia recorrente, a seu turno, alega em suas razões recursais que a autora não agiu de boa-fé, pois havia sido previamente notificada para que cessasse imediatamente a prestação dos serviços logo ao final da vigência do contrato. É incontroverso o fato de que a demandante, ora recorrida, foi efetivamente comunicada, pela comissão de fiscalização, ainda no dia 31 de julho de 2019, a respeito: a) do término da vigência do contrato; b) da necessidade de imediata descontinuação dos serviços que estavam sendo prestados; e c) da necessidade de manutenção dos equipamentos em modo inoperante (Id. 53804105) (ID 57934782 - Pág. 11). Diante desse cenário é preciso acentuar que os elementos de prova coligidos aos autos do processo, com a devida vênia, são insuficientes inclusive para comprovar a efetiva prestação de serviços durante o período indicado pela autora. A matéria jornalística que instruiu a petição inicial (Id. 53804103) e as notas fiscais juntadas (Id. 53804106, Id. 53804107, Id. 53804108 e Id. 53804709) são insuficientes para essa finalidade, sobretudo porque não trazem informações satisfatórias para detalhar a existência da obrigação de pagar sustentada na causa pedir, pois não apontam dados extremamente relevantes como a descrição pormenorizada ou mesmo as especificidades dos serviços que teriam sido prestados. Diante dos fundamentos articulados acima, reforçados pela ausência de comprovação dos serviços que teriam sido prestados à Administração Pública, não há como ser acolhida a alegação, formulada pela demandante em sua causa de pedir, a respeito de eventual enriquecimento ilícito (ID 57934782 - Pág. 14). Mesmo que fosse admitido, portanto, que os serviços indicados pela autora foram efetivamente prestados, convém reafirmar que a eventual manifestação verbal do Diretor Geral do Detran-DF no sentido de uma pretensa intenção de dar continuidade aos serviços não é suficiente para justificar, autorizar ou legitimar a continuidade das atividades pela sociedade empresária após o término da vigência do contrato original (ID 57934782 - Pág. 15). Em suma, os elementos de prova juntados aos presentes autos são insuficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços durante o período indicado ou mesmo a existência de respaldo normativo ou contratual que pudesse legitimar a continuidade da prestação da atividade de monitoramento e gestão de informação de tráfego e fiscalização eletrônica nas vias urbanas do Distrito Federal pela autora (ID 57934782 - Pág. 17). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Outrossim, quanto ao referido artigo impugnado, à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002